Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001382-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), KARINE MORAES GIACOMELI DE LIMA - CPF: 180.101.098-60 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE CIRÚRGIAS REPARADORAS – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATRELADOS À PÓS-BARIÁTRICA – INDEFERIMENTO DA TUTELA PELO JUÍZO
A QUO
– URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO – QUESTÃO OBJETO DO TEMA 1069 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada quando não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, nos casos em que se pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Isso porque, a matéria está afetada no STJ, conforme TEMA 1.069, limitando-se o Poder Judiciário à análise das tutelas de urgência, requisito esse que não restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001382-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: KARINE MORAES GIACOMELI DE LIMA

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo proposto por
KARINE MORAES GIACOMELI DE LIMA
,

contra a decisão do juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos de
Ação de Obrigação Fazer c/c Reparação de Danos
n. 1075564-22.2024.8.11.0041
, indeferiu a tutela de urgência, qual seja a cirurgia plástica reparadora em decorrência da bariátrica realizada.

Nas razões do recurso, aduz a recorrente que
foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentado grande perda de peso e, em decorrência disto,
foi indicado a Agravante o tratamento médico pós-bariátrica, por meio da cirurgia reparadora, principalmente pelo fato de ter desencadeado outras enfermidades como lipodistrofia corporal no abdome, braços, papada, costas, flancos, coxas, glúteos, regiões pré-axilares, troncatéricas, púbis, hérnia umbilical e mamas com assimetria, hipertrofia e protese.

Assevera que
após a realização da cirurgia, a agravante passou a apresentar excesso de pele, que causa deformações anatômicas e as cirurgias reparadoras visam melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida.

Pontua ainda, que atualmente sofre com diversas enfermidades graves que se desencadearam após a cirurgia bariátrica, tais como lipodistrofia corporal no abdome, braços, papada, costas, flancos, coxas, glúteos, regiões préaxilares, troncatéricas, púbis, hérnia umbilical e mamas com assimetria, hipertrofia, ptose e prejuízos psicológicos, bem como, dificuldades com sua autoimagem e quadro depressivo e ansioso que agravam a saúde física e mental.

Com essas singelas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo, qual seja a realização da cirurgia e, em mérito o provimento do recurso.

Ausente de custas, uma vez que a parte tem justiça gratuita deferida – Id. 263778775.

Não concedida a tutela recursal em Id. 264584799.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 268089778), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo proposto por
KARINE MORAES GIACOMELI DE LIMA
,

contra a decisão do juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos de
Ação de Obrigação Fazer c/c Reparação de Danos
n. 1075564-22.2024.8.11.0041
, indeferiu a tutela de urgência, qual seja a cirurgia plástica reparadora em decorrência da bariátrica realizada.

Nas razões do recurso, aduz a recorrente que
foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando grande perda de peso e, em decorrência disto,
foi indicado a Agravante o tratamento médico pós-bariátrica, por meio da cirurgia reparadora, principalmente pelo fato de ter desencadeado outras enfermidades como lipodistrofia corporal no abdome, braços, papada, costas, flancos, coxas, glúteos, regiões pré-axilares, troncatéricas, púbis, hérnia umbilical e mamas com assimetria, hipertrofia e protese.

Isso porque, apesar da evidência de probabilidade do direito da demandada, tendo em vista o entendimento no sentido de que a cirurgia reparadora para retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica, não há nos autos,
a priori
, elementos que evidenciem a urgência do procedimento, ou seja, risco eminente à saúde da paciente, conforme se vê do pedido médico em consulta ao processo de origem.

Noutro norte, salienta-se que o STJ afetou o REsp 1870834/SP, e o REsp 1872321/SP, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1036, § 5º, do CPC/15, visando à uniformização do entendimento da matéria sobre a seguinte questão:
“Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
", cadastrado como
TEMA 1069-STJ.

Isso porque, as principais queixas da Agravante são:
“
atualmente sofre com diversas enfermidades graves que se desencadearam após a cirurgia bariátrica, tais como lipodistrofia corporal no abdome, braços, papada, costas, flancos, coxas, glúteos, regiões préaxilares, troncatéricas, púbis, hérnia umbilical e mamas com assimetria, hipertrofia, ptose e prejuízos psicológicos, bem como,

dificuldades com sua autoimagem e quadro depressivo e ansioso que agravam a saúde física e mental
”.

Ocorre que todas essas circunstâncias, embora muito relevantes, não evidenciam “risco de morte”, de modo que, em sede de Agravo de Instrumento, ainda faltam provas aptas a evidenciar o direito da Recorrida à obtenção das cirurgias reparadoras à custa da Agravante, sendo necessário contraditório e a ampla defesa, para tomada de uma decisão mais acurada sobre a matéria.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da segurada, não se observa, prima facie, risco de morte à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar.

Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos.
(N.U 1009767-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) – Grifei e destaquei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS- CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – AFETAÇÃO DO TEMA PELO STJ – TEMA 1.069 – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUSPENDER O TRÂMITE DO PROCESSO
. Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material. Na hipótese, constata-se que o objeto do Apelo foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069), para definir a “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Na ocasião foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Portanto, é o caso de suspender os efeitos do Acórdão embargado até o julgamento do Recurso Especial Repetitivo (Tema 1069).

(N.U 1016903-46.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) – Grife.

Entretanto, a vertente sumular determina que, pairando dúvidas sobre o caráter estético ou não do procedimento,
a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência.

Destarte:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde à cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo a decisão singular por seus fundamentos
,
a rigor, determino, caso a parte autora queira, a realização de perícia, com alhures no tema n. 1069, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025